Tribunal: STF
Processo: AI 401233
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: 1. Acórdão recorrido que, ao afirmar a validade da
contribuição do salário-educação em face da Carta de 1969 e a sua
recepção pela Constituição de 1988, decidiu em conformidade com o
entendimento adotado pelo plenário do Tribunal no RE 290.079, Ilmar
Galvão, DJ 04.04.2003: incidência da Súmula 732.
2. Agravo
regimental manifestamente infundado: aplicação da  multa de 2% (dois
 por cento) sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil, art.
557, § 2º).